Tribunal: TJSP
Processo: 1015859-98.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios acerca da aplicação do INPC após 2006 e a TR a partir de 07/2009 à correção monetária do débito – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.495.146/MG) no tocante à correção monetária, deve ser aplicado, todavia, com observação - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios acerca da aplicação do INPC após 2006 e a TR a partir de 07/2009 à correção monetária do débito – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.495.146/MG) no tocante à correção monetária, deve ser aplicado, todavia, com observação - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos – Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015859-98.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado MARCOS RODOLFO NEVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015859-98.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 13.221
2
Embargos de Declaração Cível no 1015859-98.2016.8.26.0577/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Embargado: Marcos Rodolfo Neves
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13.221
Embargos de Declaração – Alegação de vícios acerca da
aplicação do INPC após 2006 e a TR a partir de 07/2009 à
correção monetária do débito – Precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1.495.146/MG) no tocante à
correção monetária, deve ser aplicado, todavia, com
observação - Correção Monetária das parcelas em atraso -
Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF)
na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos
– Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra
o V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
autárquico e deu parcial provimento ao recurso oficial.
Embargos de declaração opostos com supedâneo nos artigos
183 e 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 205/211, o
qual negou provimento ao recurso autárquico e deu parcial provimento ao recurso
oficial, mantendo a condenação da autarquia para concessão de auxílio-acidente de
50% do salário de benefício e mais consectários.
O embargante, com vistas ao prequestionamento, sustenta que
após o ano de 2006 o índice de correção monetária para pagamento dos débitos
previdenciários em atraso a ser utilizado é o INPC. Assevera ainda que no
julgamento das ADIs 4357 e 4425, o STF apenas reconheceu que é inconstitucional
a aplicação do índice de reajuste da caderneta de poupança (TR) para a correção dos
precatórios, nada dispondo sobre a aplicação desse índice para correção dos débitos
da Fazenda Pública. Neste sentido, o índice da Lei 11.960/09 continua válido e em
pleno vigor, não havendo fundamento legal para o Voto condutor ter determinado
que a partir de 30/06/2009, a correção das parcelas em atraso seja apurada pela
aplicação do IGP-DI, até a data da elaboração da conta de liquidação e, após pelo
IPCA-E. Requer a embargante, pronunciamento acerca da incidência imediata da
Lei no 11.960/09 à correção monetária, bem como por esclarecimento sobre a não
aplicação do INPC como índice de correção dos valores atrasados.
Recebidos os embargos, a parte embargada não apresentou
manifestação.
É o relatório.
Da análise dos embargos, tenho que merecem parcial
acolhimento, eis que o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça epigrafo (REsp
no 1.495.146/MG), no tocante à correção monetária, deve ser aplicado, todavia, com
observação.
Quanto a este assunto, vale lembrar, que o V. Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015859-98.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 13.221
3
reexaminado havia determinado a atualização dos valores em atraso por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o IPCA-
E, não se cogitando de emprego da Taxa Referencial (TR) ante a
inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema
referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no julgamento
do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso repetitivo,
consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
É certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Diante disso, no caso dos autos, deve ser utilizado o INPC a
partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Assim e por derradeiro, de se fixar de modo expresso que o
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (INPC) deve ser adotado, todavia,
com as observações que se fizeram.
Ante ao exposto e por meu voto, acolho, em parte, os
presentes embargos, a fim de que o V. Acórdão combatido seja declarado nos
termos acima delimitados.
JOÃO ANTUNES
Relator